Tribunal: TJDFT
Processo: 0703383-71.2022.8.07.0011
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703383-71.2022.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: G10 URBANISMO S/A, PROINVESTE E MPIMENTEL SERVICOS LTDA APELADO: ROMULO ALESSANDRO ARAUJO, ANA CLEIA DA SILVA BONFIM ARAUJO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por G10 URBANISMO S/A e PROINVESTE E MPIMENTEL SERVICOS LTDA contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 61497980/61064991). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator